Tribunal: TJSP
Processo: 2135964-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO.
1.- As peças que formam o presente instrumento revelam a pretensão de usucapir imóvel com valor venal de R$ 2.021.922,00.
2. Considerando o fato de o autor ser empresário, atuante no ramo de compra e venda de automóveis, cuja esposa apresentou movimentação

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO.
1.- As peças que formam o presente instrumento revelam a pretensão de usucapir imóvel com valor venal de R$ 2.021.922,00.
2. Considerando o fato de o autor ser empresário, atuante no ramo de compra e venda de automóveis, cuja esposa apresentou movimentação bancária superior a R$ 6.000,00 em um mês, a exceder três salários-mínimos, bem como o fato de terem gasto elevada quantia para edificação no terreno, não se justifica o benefício da gratuidade.
3. Recurso improvido.